Tribunal: TJMT
Processo: 1012102-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BRENO MARCO ISSLER DE FREITAS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1023763-72.2021.8.11.0041, manejada em face da UNIMED CUIABÁ– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear as despesas necessárias ao tratamento prescrito por profissional médico em favor do agravado, portador de Transtorno do Aspecto Autista, notadamente o procedimento de fonoaudiologia pelo método ABA/DENVER.
Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, pois estão presentes todos os requisitos da tutela de urgência requestada, especialmente o perigo da demora no fornecimento do tratamento recomendado pelo profissional médico.
Alega que o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo e que a relação contratual estabelecida entre as partes está amparada pelas leis vigentes no país, dentre elas o Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há justificativa para a recusa do custeio do tratamento solicitado.
Pondera, ainda, que não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em conta que a agravada poderá se ressarcir dos gastos que efetuou por meio de ação de cobrança própria, caso a ação seja julgada improcedente, na origem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, verifica-se que os requisitos legais da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, em especial pelo laudo expedido por profissional médico (id 93641957), o qual aponta o diagnóstico do paciente (Transtorno do Espectro Autista), com a necessidade de realização de tratamento de fonoaudiologia pelo método ABA/DENVER.
Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo da demora, na medida em que a falta de tratamento adequado e eficaz ao problema do recorrido poderá prejudicar o seu desenvolvimento para as atividades normais e cotidianas da vida de forma irreversível, o que evidencia a necessidade de utilização de métodos eficazes, tal e qual prescrito pelo profissional médico.
Ademais, não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO THERASUIT - MUSICOTERAPIA - PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO. 1. A decisão que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, ainda que sucinta, não incorre em nulidade por falta fundamentação. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulto útil do processo. Não será concedida somente se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do art. 300, CPC). 3. A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. 4. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com as despesas dos tratamentos de fisioterapia indicados para a doença do segurado”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.056145-0/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/0018, publicação da súmula em 14/03/2018)
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, que tem apenas 2 (dois) anos, sendo evidente a necessidade de reforma da decisão de base.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para reformar a decisão de base e determinar que operadora de plano de saúde agravada, autorize e custeie o tratamento de fonoaudiologia pelo método ABA/DENVER prescrito ao agravante, nos termos do laudo apresentado pelo profissional médico que lhe assiste.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.